Tribunal: TJPA
Processo: 0001422-47.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001422-47.2015.8.14.0057
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO DE SERVIDORA EX OFFICIO SEM RESPEITO AOS DITAMES LEGAIS. DEVER DE RESSARCIMENTO POR PARTE DO ERÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

1.
Analisando o caso em comento, entendo que o apelante não conseguiu me convencer de que a sentença deve ser reformada, pois, como bem disse o magistrado “as provas documentais acostadas aos autos confirmam que a autora fora removida imotivadamente para a escola Manoel Pereira de Oliveira, a cerca de 07 (sete) quilômetros de sua residência (Portaria de fl. 16) e no mês de fevereiro de 2013, ou seja, coincidentemente no segundo mês em que o ex-gestor municipal assumiu seu posto, configurando nítida hipótese de remoção como sinônimo de punição, de perseguição por motivações políticas, no admitidas pelo ordenamento jurídico.”

2.
Ademais, não há nos autos qualquer justificativa de que a transferência da servidora ocorreu por necessidade de serviço.

3.
E mais, regularmente citado, o Município de Santa Maria sequer juntou aos autos cópia de uma eventual portaria ou decreto expedido pelo Prefeito ou mesmo ofício ou memorando expedido pelo então Secretário Municipal de Educaço que fundamentasse e motivasse o ato administrativo, mas nem isso o Município demandado se preocupou em fazer, limitando-se a contestar no sentido de que no restaram comprovados os danos que a servidora alega ter sofrido e que o ato administrativo era discricionário e, portanto, legal.

4.
Portanto, entendo que a remoção não se deu nos termos legais, cabendo assim a condenação do Ente Público em danos morais, como acertadamente entendeu o magistrado de piso.

5.
Por fim, em relação a esse pedido alternativo, entendo que, o valor de R$ 10.000,00 está condizente com a situação vivida pela apelada, servindo o valor como punição pedagógica ao Município de Santa Maria do Pará para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

6.
Da mesma forma, entendo que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios também deve ser mantido, levando-se em conta até o tempo que a demanda leva para ser concluída. entendo que deve ser mantido o quantum estipulado, bem como o valor da condenação em

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
, devidamente representado nos autos,

com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015,

contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará (ID. Num. 2274102) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº. 0001422-47.2015.8.14.0057 movida em seu desfavor por
MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA SOUSA
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Decido

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) condenar o requerido, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, a pagar à parte autora, MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA SOUSA, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora fixando como o índice o de remuneração da caderneta de poupança, e como termo inicial a data da citaço, por se tratar de responsabilidade contratual com obrigação ilíquida, tudo em conformidade com o julgamento do RESP 1.495.146-MG, julgado pela 1ª Seção do STJ em 22/02/2018 na sistemática de recurso repetitivo.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação de danos materiais em razão da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, assim o fazendo com fundamento no artigo 373, inciso I do NCPC, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I do NCPC.

Sem condenação em custas processuais, considerando o disposto no artigo 40, inciso I da Lei Estadual 8328/2015, bem como a parte autora fora beneficiada pela gratuidade de justiça, no sendo hipótese de aplicação do disposto no artigo 82, § 2º do NCPC.

Condeno o requerido, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, todos do NCPC.

Condeno a requerente, MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA SOUSA, ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor pleiteado pelo autor a título de danos materiais, ou seja, o proveito econômico que o autor deixou de obter com a improcedência do pedido de reparação por danos materiais, nos termos do artigo 85, § 14 do NCPC. Em prosseguimento, considerando a situação da autora de insuficiência de recurso para arcar com as verbas de sucumbência, suspendo a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos moldes do artigo 98, § 3º do NCPC.

Sentença publicada em gabinete. Registre-se.

Considera-se intimada a parte autora, na pessoa de sua advogada, via publicação em DJE.

Intime-se o Município pessoalmente com remessa dos autos (artigo 183, § 1º do NCPC) ao setor de sua Assessoria Jurídica, para ciência da sentença.

Sentença no sujeita a reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º, inciso III do NCPC.

Após o trânsito em julgado, decorridos 60 (sessenta) dias, sem postulação de início da fase de cumprimento de sentença que reconheceu obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, arquivem-se os presentes autos e dê-se baixa no sistema LIBRA.

Santa Maria (PA), 04 de fevereiro de 2019.

André dos Santos Canto

Juiz de Direito Substituto - respondendo”

Inconformado o Município de Santa Maria do Pará interpôs recurso de apelação (ID. Num. 2274104), pugnando pela reforma da sentença.

Preliminarmente aduziu a não ocorrência dos efeitos da revelia, nos termos do art. 345, IV do CPC e a falta de interesse processual.

No mérito, argumentou ser válido o ato administrativo de remoção da servidora, não havendo que se falar em perseguição política e em consequência a inexistência de danos morais a apelada.

Pontuou, ainda, que em caso de manutenção da condenação, deve-se ao menos minorá-la, adequando-se assim aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requereu a reforma da condenação em honorários advocatícios, visto a remoção ter sido feita de acordo com os ditames legais.

Conforme certidão (ID. Num. 2274105), a apelada apesar de devidamente citada, não apresentou resposta ao recurso de apelação.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (ID. Num. 2342975). Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de se pronunciar, por ausência de interesse público primário (ID. Num. 2374202).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso do Município de Santa Maria do Pará, no inconformismo com a sentença que o condenou em danos morais em ação promovida por Maria Rosineide Oliveira Sousa.

Requereu preliminarmente a Municipalidade, que embora não tenha apresentado contestação, não teria ocorrido os efeitos da revelia, nos termos do art. 345, IV do CPC, uma vez que, a apelada não teria comprovado as alegações apresentadas.

Do simples manuseio do processo, observo que, o recorrente ofertou sim contestação (ID. Num. 2274093), apesar da alegação de não o fazê-lo, da mesma forma que entendo que o julgador detinha argumentos que possibilitaram a condenação do Ente Público, pelo que rejeito a preliminar arguida.

Aduziu ainda em sede preliminar acerca da falta de interesse processual, pois teria passado cerca de um ano em sua nova lotação, até retornar ao seu antigo posto.

Mais uma vez, não posso concordar com a alegação do apelante, visto que, em que pese a situação já ter se resolvido, ainda há que se analisar se a remoção realizada foi ou não de acordo com os ditames legais, e em caso negativo, a autora teria o direito de pleitear uma recomposição aos danos sofridos, pelo que rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito.

No mérito, a Municipalidade argumentou que o ato de remoção da servidora se deu de acordo com as normas legais, sendo assim não há que se falar em perseguição política e portanto condenação em danos morais.

Inicialmente é interessante tecer alguns comentários a respeito da responsabilidade civil dos entes públicos.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, assim dispondo:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos:

a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público;

b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; e

c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano. Dessa forma, incumbe à vítima demonstrar apenas que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal, sendo desnecessário tecer considerações sobre o dolo ou a culpa

Discorre sobre à responsabilidade do estado, Yussef Said Cahali:

A responsabilidade civil do Estado pelo erro judiciário representa o reforço da garantia dos direitos individuais. (...) impõe-se no Estado de Direito o reforço da garantia dos direitos individuais dos cidadãos, devendo ser coibida a prática de qualquer restrição injusta à liberdade individual, decorrente de ato abusivo da autoridade judiciária, e se fazendo resultar dela a responsabilidade do Estado pelos danos causados.

No mesmo sentido renomado doutrinador Hely Lopes Meirelles:

Desde que a Administração defere ou possibilita ao seu servidor a realização de certa atividade administrativa, a guarda de um bem ou a condução de uma viatura, assume o risco de sua execução e responde civilmente pelos danos que esse agente venha a causar injustamente a terceiros.

O instituto do dano moral, por sua vez, caracteriza-se por dupla função: reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima e punição do ofensor, para que não mais volte a praticar o ato lesivo.

Sobre o dano moral, o eminente jurista SÍLVIO DE SALVO VENOSA ensina que: “
Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade
.” (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4ª ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Analisando o caso em comento, entendo que o apelante não conseguiu me convencer de que a sentença deve ser reformada, pois, como bem disse o magistrado “
as provas documentais acostadas aos autos confirmam que a autora fora removida imotivadamente para a escola Manoel Pereira de Oliveira, a cerca de 07 (sete) quilômetros de sua residência (Portaria de fl. 16) e no mês de fevereiro de 2013, ou seja, coincidentemente no segundo mês em que o ex-gestor municipal assumiu seu posto, configurando nítida hipótese de remoção como sinônimo de puniço, de perseguição por motivações políticas, no admitidas pelo ordenamento jurídico.”

Ademais, não há nos autos qualquer justificativa de que a transferência da servidora ocorreu por necessidade de serviço.

E mais, regularmente citado, o Município de Santa Maria sequer juntou aos autos cópia de uma eventual portaria ou decreto expedido pelo Prefeito ou mesmo ofício ou memorando expedido pelo então Secretário Municipal de Educaço que fundamentasse e motivasse o ato administrativo, mas nem isso o Município demandado se preocupou em fazer, limitando-se a contestar no sentido de que no restaram comprovados os danos que a servidora alega ter sofrido e que o ato administrativo era discricionário e, portanto, legal.

Portanto, entendo que a remoção não se deu nos termos legais, cabendo assim a condenação do Ente Público em danos morais, como acertadamente entendeu o magistrado de piso.

O recorrente ainda argumentou acerca da reforma do valor da condenação pelo juízo sentenciante.

Em relação a esse pedido alternativo, entendo que, o valor de R$ 10.000,00 está condizente com a situação vivida pela apelada, servindo o valor como punição pedagógica ao Município de Santa Maria do Pará para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

Da mesma forma, entendo que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios também deve ser mantido, levando-se em conta até o tempo que a demanda leva para ser concluída.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020